Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704801-73.2019.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGNA RAMOS FERREIRA APELADO: JAIME PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAGNA RAMOS FERREIRA contra a decisão que não conheceu de sua apelação, nos seguintes termos: Trata-se de APELAÇÃO interposta por MAGNA RAMOS FERREIRA contra a sentença que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por JAIME PEREIRA LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos contidos na inicial para determinar a dissolução do condomínio havido entre as partes no imóvel situado na CHACARA 02, LOTE 24, VC 311, P-NORTE, CEILÂNDIA-DF, CEP: 72.000-000, o qual deverá ser alienado judicialmente, primeiramente pela modalidade de iniciativa particular (artigo 879, inciso I, do NCPC) ou, na impossibilidade, por leilão eletrônico ou presencial (artigo 879, inciso II, do NCPC), cujo preço mínimo inicial será o da avaliação (ID 46756869), resguardando-se o direito de preferência dos condôminos, na forma do art. 1.322 do Código Civil, observadas as frações ideais de cada condômino e as disposições contidas no art. 730 do NCPC. Caso não arrematado em primeiro leilão, o imóvel poderá ser arrematado pelo valor mínimo equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação. Após a venda do imóvel, o valor apurado deverá ser partilhado entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada a requerida. Condeno a requerida, ainda, ao pagamento de aluguéis mensais em favor da autora, até o quinto dia útil (conforme prática usual do mercado imobiliário), no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a partir da citação até a alienação do imóvel. Sobre os aluguéis vencidos e não pagos incidirá juros de mora e correção monetária a contar do vencimento. Em consequência, resolvo o mérito da demanda, com lastro no art. 487, I, do NCPC. Nos termos do art. 86 do CPC, em face da sucumbência mínima do autor, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. A Apelante sustenta que o condomínio do imóvel foi extinto a partir do momento em que o Apelado firmou compromisso de destiná-lo aos filhos para evitar o pagamento da pensão alimentícia. Aduz que arcou sozinha com o pagamento das melhorias realizadas no imóvel e que não possui condições de arcar com o pagamento do aluguel até a venda. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a Apelado argumenta, preliminarmente, que a Apelante não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, porque, além de usufruir do aluguel do imóvel partilhado, aufere renda com a atividade de comerciante autônoma. No mérito, alega que a obrigação de pagar alimentos foi extinta judicialmente e que jamais houve qualquer acordo no sentido de transferir sua parte no imóvel aos descendentes, de modo que o condomínio persiste e é devido o aluguel em seu favor. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso sub judice, não há como ocultar a intempestividade do recurso. A Apelante registrou ciência da sentença em 18/12/2019. Contudo, o presente recurso somente foi interposto em 08/02/2019, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Ademais, não foi comprovada a indisponibilidade do sistema no dia 07/02/2020, conforme certidão de fl. 1 ID 15371374. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A Agravante sustenta, em síntese, que o não conhecimento do recurso por intempestividade importa em cerceamento de defesa. É o relatório. Decido. A adequação constitui pressuposto processual de caráter objetivo e sua falta induz à inadmissibilidade do recurso. É o que se verifica na espécie, uma vez que o pronunciamento judicial impugnado – decisão monocrática de relator – desafia recurso de agravo interno, a teor do que prescreve o artigo 1.021 do Código de Processo Civil: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Não se pode cogitar, ante o erro grosseiro na interposição de recurso claramente inadequado, da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Consoante o art. 1.021 do novo Codex, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. III - Havendo previsão expressa na lei quanto ao cabimento do agravo interno, a utilização do agravo de instrumento configura erro grosseiro, impeditivo da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV - Agravo não conhecido. (PET no REsp 1791649/RS, 1a T., rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 19/08/2019). Na mesma diretriz é o magistério jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que não conheceu a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (07208417620188070000, 4a T., rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJE: 20/8/2019). Demais disso, o recurso é manifestamente intempestivo, tendo em vista que a Agravante registrou ciência da decisão impugnada em 27/05/2020 e o presente recurso somente foi interposto em 19/06/2020, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis seja para interposição de agravo interno ou de agravo de instrumento. Acrescente-se que, ainda que o recurso interposto fosse tempestivo e pudesse ser recebido como agravo interno, também não superaria a barreira da admissibilidade, tendo em vista que, ao deixar de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, desatendeu à dialeticidade exigida pelo artigo 1.021, § 1o, do Código de Procersso Civil. Isto posto, não conheço do Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator